Tribunal: TJSP
Processo: 1026983-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços bancários – Cobrança de saldo devedor decorrente de lançamentos de tarifas e inscrição nome em bancos de dados de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Conta corrente que se afirmou encerrada regularmente - Irregularidade na continuada formação de saldo devedor ao longo de quatro anos sem outras movimentações – Caso em que a correntista comprova depósito,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços bancários – Cobrança de saldo devedor decorrente de lançamentos de tarifas e inscrição nome em bancos de dados de proteção ao crédito – Inadmissibilidade – Conta corrente que se afirmou encerrada regularmente - Irregularidade na continuada formação de saldo devedor ao longo de quatro anos sem outras movimentações – Caso em que a correntista comprova depósito, na época, para pagar o débito e encerrar a conta – Ônus da prova de demonstrar o contrário a cargo do banco, do qual não se desincumbiu – Inteligência do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Sentença declaratória de inexigibilidade do débito mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026983-65.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado CONTACTA ENGENHARIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026983-65.2019.8.26.0224 -Voto no 44332
2
VOTO No: 44332
APEL.No: 1026983-65.2019.8.26.0224
COMARCA: Lins - 1a VC
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDA. : CONTACTA ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Prestação de serviços bancários Cobrança
de saldo devedor decorrente de lançamentos de tarifas e
inscrição nome em bancos de dados de proteção ao crédito
Inadmissibilidade
Conta corrente que se afirmou
encerrada regularmente - Irregularidade na continuada
formação de saldo devedor ao longo de quatro anos sem
outras movimentações
Caso em que a correntista
comprova depósito, na época, para pagar o débito e encerrar
a conta Ônus da prova de demonstrar o contrário a cargo
do banco, do qual não se desincumbiu
Inteligência do
disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e no inciso II do
art. 373 do Cód. de Proc. Civil Sentença declaratória de
inexigibilidade do débito mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira - que julgou procedente
ação dita “declaratória de inexigibilidade de débito...” decorrente de cobrança e
anotação de nome em bancos de dados de proteção ao crédito que se afirma indevida,
uma vez que a conta corrente de origem da dívida já havia sido encerrada e com
depósito, à época, de quantia superior ao saldo então devedor; honorários arbitrados
em dez por cento do valor da causa.
Sustenta o apelante que o débito é existente e, portanto, agiu
em exercício regular de direito porque a apelada não cuidou de encerrar formalmente
a conta corrente, com o que se justificam os lançamentos das taxas de manutenção.
Pede esta, em sua resposta, a preservação do resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, registrado o fato de que o
apelante tangencia a litigância de má-fé.
A verdade é que a apelada deu, na petição inicial (fls. 02),
pormenores suficientes acerca da regularidade do encerramento da conta corrente,
isto é, que contraíra empréstimo e depois do pagamento da última parcela (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026983-65.2019.8.26.0224 -Voto no 44332
3
13.02.2013) “pediu verbalmente para a gerente da conta que a encerrasse”, a qual
“garantiu que a conta seria encerrada” sendo que, depois disso, “nunca realizou
nenhuma operação bancária”, o que, realmente, demonstrou com extratos.
Mais de dois anos depois, em 09.04.2015, “observou que havia
um débito no valor de R$ 6,75” e, ante pedido de explicações, foi informada de que
“a conta estava em vias de encerramento” mediante pagamento de uma taxa de
R$-250,00, cujo depósito fez desde logo; não obstante, quatro anos depois, recebeu
notícia por intermédio de outro banco, de que havia débito registrado em seu nome
em bancos de dados de proteção ao crédito no valor de R$-8.897,00 cujo pagamento
o apelado teria exigido para finalizar a controvérsia.
Demonstrou cumpridamente, com aqueles extratos que,
realmente, nunca mais movimentou a conta corrente e, mais ainda, que o saldo credor
de R$-243,25 que deixara após aquele depósito, transmudou-se em devedor e, pior, o
pequeno valor a ele anterior foi multiplicado mais de 1.318 (mil, trezentos e dezoito
vezes) em razão de, ao longo desses anos, terem sido lançadas sucessivamente tarifas
de manutenção.
Situação absurda: cabia ao apelante, após algum tempo sem
movimentação, instar a apelada para ver o que estava ocorrendo e, assim, resolver a
pendência, do que não cuidou, todavia: não se desconhece a exigência de pedido
formal de encerramento; menos certo não é, todavia, que diante dessas
circunstâncias, passou a ser dele a responsabilidade por tudo o que ocorreu, conforme
disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc.
Civil.
Não deu na resposta, outrossim, a nenhuma das solicitações
feitas pela apelada cuja existência não impugnou.
Diante de tal quadro, outro caminho não resta a não ser o do
acolhimento da pretensão, uma vez que, em não existindo dívida, é injustificável a
anotação desabonadora, em se tratando de defeituosa prestação de serviços.
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido; ajustam-se os
honorários advocatícios da condenação para quinze por cento do valor da condenação
atualizado.
Nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator